Tribunal: TJMT
Processo: 1007755-18.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007755-18.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAURENCE BORGES RAMALHO - CNPJ: 30.463.781/0001-11 (APELANTE), THAISE SIQUEIRA SORGATTO - CPF: 005.517.451-50 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO PRADEBON - CPF: 495.484.840-72 (ADVOGADO), RENAN FERREIRA DE MACEDO - CPF: 047.848.651-01 (ADVOGADO), LAURENCE BORGES RAMALHO - CPF: 029.891.261-98 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MORA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados na alegação de abusividade contratual na Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à cláusula que prevê o CDI como indexador de correção monetária, bem como à aplicação da Tabela Price e à caracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula que adota o CDI como índice de correção monetária em contrato bancário; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price configura cláusula abusiva; (iii) determinar se a existência de encargos supostamente abusivos afasta a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação do CDI como indexador de correção monetária é válida, desde que não sujeita ao arbítrio unilateral da instituição financeira, pois trata-se de índice amplamente divulgado, calculado com base em operações interbancárias, conforme reconhecido pelo STJ (REsp 1.781.959/SC).

A Súmula 176/STJ é inaplicável ao caso concreto, pois o CDI não configura cláusula potestativa e não é divulgado por entidade que atue em benefício exclusivo das instituições financeiras.

A Tabela Price, por si só, não é ilegal, constituindo forma legítima de amortização da dívida em prestações fixas, sem que implique, automaticamente, capitalização indevida dos juros.

Não se reconhece a descaracterização da mora quando inexistente abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LAURENCE BORGES RAMALHO E OUTRA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1007755-18.2024.8.11.0040, movidos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a parte recorrente alega que a sentença incorreu em erro ao confundir a utilização do CDI como componente dos juros remuneratórios com sua adoção como índice de correção monetária. Ressalta que, nos autos, a discussão recai sobre o uso do CDI como fator de atualização do valor do contrato, o que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, seria inadmissível.

Afirma que o CDI é índice de natureza remuneratória, representando o custo de captação da moeda no mercado interbancário, não refletindo a variação do poder aquisitivo da moeda. Por essa razão, não pode ser utilizado como instrumento de recomposição inflacionária do crédito, finalidade própria da correção monetária.

Aponta que a cláusula que sujeita o devedor ao CDI como índice de atualização é nula, conforme disposto na Súmula 176/STJ, por constituir cláusula potestativa, vinculada a índice fixado por entidade privada (CETIP/ANBIMA), sem controle estatal direto.

Destaca, ainda, que a aplicação do CDI no contrato acarreta duplicidade de encargos, na medida em que já incidem juros remuneratórios fixados em 0,8% ao mês, configurando bis in idem, em violação ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva.

A parte apelante também sustenta que a incidência de cláusula abusiva durante o período de normalidade contratual impõe o afastamento da mora, nos termos da tese firmada no Tema 28 do STJ, oriundo do julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Argumenta que, reconhecida a nulidade da cláusula de correção monetária baseada no CDI, torna-se necessário recalcular o saldo devedor com base em índice legalmente admitido e compatível com a função da correção monetária, sendo inadmissível manter a mora enquanto não se apura o valor real da dívida, descontados os encargos indevidos.

Defende, com isso, o afastamento dos encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%) até a apuração correta do saldo, propondo, ao final, que a liquidação da sentença ocorra por arbitramento, com apuração do valor efetivamente devido mediante exclusão dos encargos abusivos e substituição do CDI pelo INPC.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da cláusula que prevê o CDI como índice de correção monetária, com substituição pelo INPC, bem como afastar a mora e conversão do feito em liquidação por arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 330225907, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da legalidade da cláusula contratual que estipula o Certificado de Depósito Interbancário – CDI como índice de correção monetária em Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, bem como à alegação de onerosidade excessiva e consequente descaracterização da mora contratual.

A sentença recorrida, da lavra do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, julgou improcedentes os embargos à execução manejados pela parte ora apelante, sob o fundamento de que não há ilegalidade na estipulação do CDI como indexador contratual, tampouco comprovação de abuso nos encargos financeiros pactuados.

A decisão também fundamentou que o contrato está devidamente instruído, com previsão expressa de capitalização periódica dos juros, e que não há qualquer circunstância excepcional que justifique a revisão do pacto ou o afastamento da mora.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente pela validade da cláusula que vincula a correção monetária à variação do CDI, desde que não haja potestatividade nem descompasso com as taxas médias de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

Deve-se pontuar, de início, que o CDI é um índice reconhecido no sistema financeiro nacional, calculado com base nas operações interfinanceiras, não estando submetido ao arbítrio unilateral da instituição financeira ou de entidade privada que represente exclusivamente seus interesses.

Nesse contexto, reproduzo, por pertinentes e plenamente aplicáveis ao caso em julgamento, os fundamentos e a íntegra do precedente paradigmático proferido por esta Egrégia Corte:

“Quanto à nulidade da cláusula que prevê o “Certificado de Depósito Internacional Bancário” (CDI) como indexador de atualização, importante ressaltar o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há potestatividade no indexador, porquanto fixado a partir das oscilações presentes nas operações de mercado de troca de recursos celebradas entre as instituições financeiras, sendo que uma empresta à outra segundo as necessidades flutuantes em cada dia.

Nesse sentido:“RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula no 176/STJ.

3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.

8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.

9. Recurso especial provido”. (REsp 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020).

À vista desse precedente, mostra-se totalmente inaplicável ao caso concreto a Súmula 176/STJ, que veda cláusulas potestativas, uma vez que o CDI, além de ser calculado com base em critérios objetivos e acessíveis, não está sujeito à manipulação unilateral, sendo amplamente divulgado pelo mercado financeiro.

Igualmente, não há nos autos qualquer comprovação de que a adoção do CDI tenha onerado excessivamente a parte executada ou gerado desequilíbrio contratual relevante, a justificar intervenção revisional.

Apenas para fins de completude argumentativa, ainda que se reconhecesse a abusividade do indexador – o que, repita-se, não é o caso –, não haveria que se falar em descaracterização da mora, pois, como assentado no julgamento do Tema 28/STJ:
"Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual." (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Portanto, inexistindo cláusulas abusivas no período de normalidade contratual e não havendo condenação à revisão de encargos ilegais, não se cogita em afastamento da mora ou em reconfiguração dos critérios de correção do débito exequendo.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro exclusivamente os honorários advocatícios devidos pela parte requerida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026